Tribunal: STF
Processo: Rcl 92213
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros – ABRATI, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, por afirmado descumprimento do entendimento firmado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.549/DF e 6.270/DF.

A reclamante sustenta, em síntese, que:

 [...] O ato reclamado, portanto, interfere na atividade regulatória do transporte interestadual e afeta todo o setor de transporte de passageiros, com reflexos diretos para a atuação das associadas da ABRATI na prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros.
[...] Verifica-se, portanto, que a decisão objeto da reclamação tem repercussão direta sobre as empresas representadas pela ABRATI, já que desestrutura o regime regulatório de TRIIP e fomenta a insegurança jurídica para a operação das transportadoras e para a prestação do serviço público. Nesse contexto, está devidamente demonstrada a legitimidade ativa da reclamante (doc. 1, p. 6).

Relata a reclamante que:

[...] Trata-se, na origem, de ação ajuizada por empresa de transporte em face da ANTT, objetivando que a Agência Reguladora aprecie pedido administrativo de autorização para prestação de serviço público de transporte regular rodoviário interestadual de passageiros (TRIIP) à luz da Resolução ANTT nº 4.770/2015, revogada pela Resolução ANTT nº 6.033/2023.
A transportadora sustentou a mora da ANTT na apreciação de seus pedidos e alegou que a segurança jurídica, a proteção à confiança legítima e o princípio do tempus regit actum assegurariam o exame de seus requerimentos de acordo com as normas vigentes no momento do protocolo. Requereu, assim, a não incidência da Resolução ANTT nº 6.033/2023, que regulamentou o art. 47-B da Lei nº 10.233/2001, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.549 e 6.270.
Em contestação, a ANTT defendeu que não havia mora excessiva ou desproporcional imputável à Administração. Afirmou, ainda, que a pretensão contraria a jurisprudência do STF, que não reconhece direito adquirido a regime jurídico. Destacou, de todo modo, a necessidade de observância do regime regulatório estabelecido pelo art. 47-B da Lei nº 10.233/2001, o qual foi regulamentado pela Resolução ANTT nº 6.033/2023. Isso porque o STF, nas ADIs 5.549 e 6.270, determinou que o Poder Executivo e a ANTT ajustassem a regulação do setor às exigências do Tribunal de Contas da União e às novas disposições trazidas pela Lei 14.298/20221. Em consequência, concluiu a ANTT que “se o Juízo antecipa a análise do requerimento com base na norma revogada, subverte-se o disposto no Acórdão 230/2023 do TCU e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI's nos 5549 e 6270, na medida em que impõe a análise do pedido fora dos parâmetros do art. 47-B da Lei nº 10.233/2001, que alicerçou esses julgados.”
Nada obstante, o Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal deferiu tutela de urgência para que a ANTT concluísse a análise do pedido sem a incidência da Resolução nº 6.033/2023. A decisão (ato impugnado nesta reclamação – doc. 05) consignou que a Resolução nº 6.033/2023, que revogou a Resolução nº 4.770/2015, não pode ser aplicada para requerimentos de autorização apresentados antes de sua edição, “em respeito aos princípios da proteção à confiança e da segurança jurídica”. Concluiu, assim, que “se a empresa preenche todos os requisitos para a concessão da autorização e formulou pedido à ANTT, sua análise deve ser realizada de acordo com a regulamentação existente na data do registro do protocolo do requerimento, em atenção ao princípio tempus regit actum” (grifos no original). (Doc. 1, pp. 2- 3).

Defende a violação do entendimento firmado nas ADIs 5.549/DF e 6.270/DF:

  [...] Ocorre que a decisão judicial, ao determinar a aplicação da Resolução ANTT nº 4.770/2015 e recusar a aplicação da Resolução ANTT nº 6.033/2023, que concretiza e regulamenta o art. 47-B da Lei nº 10.233/2001, afronta a autoridade da decisão das ADIs 5.549 e 6.270, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.03.2023.
[...] Nessas circunstâncias, a decisão impugnada esvazia a autoridade do julgamento do STF nas ADIs 5.549 e 6.270. Afinal, afastar a incidência da Resolução nº 6.033/2023 para o exame de requerimentos de autorização impede a própria incidência do art. 47-B da Lei nº 10.233/2001, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF. Retira, ainda, qualquer eficácia da determinação para que ANTT observe as exigências do Acórdão TCU nº 230/2023 e as disposições trazidas pela Lei nº 14.298/2022. De igual modo, contraria diretamente a conclusão do STF sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico para que perpetuasse a aplicação da Resolução ANTT nº 4.770/2015 (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, requer:

[...]  seja confirmada a decisão liminar e julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada que garantiu um inexistente direito a regime jurídico e suprimiram os poderes normativos da Agência reguladora para fiscalização, planejamento e gerenciamento do setor, em afronta direta ao precedente vinculante das ADIs 5.549 e 6.270, com a subsequente afirmação de improcedência dos pedidos de análise de requerimento administrativo de autorização de transporte regular interestadual de passageiros com base em regulamentos revogados, de modo a observar a disciplina do art. 47-B da Lei nº 10.233/2001 e da Resolução nº 6.033/2023 (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento, por manifesta ilegitimidade de parte, como será explicitado. 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;    (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;   (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 

Como se observa, a reclamação constitucional pode ser ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público. Assim, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, que não é parte no processo de origem e também não sofrerá diretamente os impactos da decisão, não está legitimada para a propositura desta reclamação.

Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
    I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa).
    II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.123 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015.
    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada.
    5. Agravo a que se nega provimento (Rcl 37.647 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).

Efetivamente, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Essa autorização legal para que alguém possa pleitear em nome próprio direito que não é de sua titularidade se dá, excepcionalmente, nas hipóteses de substituição processual, que, no caso dos autos, não estão caracterizadas.

Nesse sentido: Rcl 63.265/MT e Rcl 88.898/RJ, DJe 14/3/2024 e 7/1/2026, ambas da minha relatoria.

Na mesma linha: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento da decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244/RJ, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.417 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação da reclamação quando ajuizada por parte não legitimada no processo de origem. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 988 do Código de Processo Civil, a reclamação constitucional só poderá ser ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público. 4. A presente reclamação é inviável, uma vez que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não é parte no processo de origem. Desse modo, não está legitimada para a propositura desta reclamação no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 16.123 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2014; Rcl 37.647 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019. (Rcl 88.898 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/3/2026 - grifei)

Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator